Tribunal: TJMT
Processo: 1037050-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037050-20.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDISON FERREIRA NOLA - CPF: 011.554.631-61 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
INOVAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. DIALETICIDADE REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AFASTADA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO CONTRATUAL INCIDENTAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TARIFA
DE AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESPESAS. COBRANÇA GENÉRICA.
SEGURO. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
AFASTADA
.

RESTITUIÇÃO SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA.
PARCIAL PROVIMENTO
DO
RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando em favor do credor fiduciário a posse e domínio do veículo financiado. O apelante pleiteia a reforma da decisão, com a descaracterização da mora, restituição do bem ou conversão em perdas e danos, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e revisão contratual por suposta abusividade de encargos e tarifas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a ocorrência de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) definir a validade da concessão dos benefícios da justiça gratuita;

(
iii
) examinar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão e a existência de encargos abusivos capazes de descaracterizar a mora;

(
iv
) determinar a legalidade das tarifas e do seguro contratual, bem como a restituição dos valores indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ampliação das teses recursais não configura inovação recursal quando decorre do desenvolvimento de matérias já suscitadas na contestação.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna, ainda que reiteradamente, os fundamentos da sentença, indicando razões plausíveis para a reforma do julgado.

Mantêm-se os benefícios da justiça gratuita quando o apelado não demonstra alteração da situação econômica do beneficiário, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

É admissível a análise incidental de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, quando a revisão influencia a caracterização da mora, pressuposto da pretensão possessória.

Aplicam-se às instituições financeiras as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), permitindo o controle de cláusulas abusivas.

Os juros remuneratórios pactuados em 21,70% ao ano encontram-se abaixo da taxa média de mercado (25,54%), afastando a alegação de abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal (Súmulas 539 e 541/STJ).

A cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação do bem é legítima, desde que expressamente contratada e vinculada à prestação efetiva de serviço (Súmula 566/STJ e Tema 958/STJ).

A cobrança genérica de “despesas” sem especificação do serviço prestado é abusiva e deve ser restituída.

A imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pelo banco configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo entendimento do STJ no Tema 972, impondo-se a restituição do valor pago.

A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora (Tema 972/STJ). Ausente prova de abusividade dos encargos principais, mantém-se a mora do devedor.

Não cabe aplicação da multa do §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, pois a ação de busca e apreensão foi julgada procedente.

A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, ante a inexistência de má-fé do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É possível a análise incidental de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, quando a revisão interfere na caracterização da mora.

A estipulação de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado afasta a alegação de abusividade.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal de juros.

A cobrança genérica de “despesas” sem especificação do serviço é abusiva e deve ser restituída.

A imposição de contratação de seguro com seguradora indicada pelo credor configura venda casada e enseja devolução do valor pago.

A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora.

A restituição de valores indevidos em contratos bancários dá-se na forma simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, V, 39, I, e 51, IV; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §6o; CPC,
arts
. 98 e 1.013; MP 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 297, 382, 539, 541, 565 e 566
;
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018
;
STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/10/2015
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/06/2023
;
TJMT, N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1037050-20.2024.8.11.0002

APELANTE: EDISON FERREIRA NOLA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EDISON FERREIRA NOLA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S
/
A, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar tornou definitiva. Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja declarada a descaracterização da mora, determinada a devolução do veículo ou, caso tenha sido alienado a terceiro, a conversão da ação em perdas e danos com aplicação d
e
multa, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas razões (
id
318100912), sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, alega a possibilidade de revisão dos contratos em razão do princípio do dirigismo contratual, que mitiga o
pacta sunt servanda
.

Argumenta que o contrato está eivado de irregularidades que oneraram excessivamente a parte requerida, impedindo-a de cumprir com o adimplemento contratual.

Afirma que houve cobrança de juros abusivos, capitalizados diariamente sem percentual expresso, além de seguros e tarifas não contratados, configurando venda casada.

Pondera que a ausência de mora decorre das irregularidades praticadas, principalmente no que diz respeito às tarifas aplicadas.

Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de inversão do ônus da prova.

Argu
i
que, em caso de reforma da sentença para extinção do feito sem resolução de mérito, deve ser aplicada a multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Por fim, requer a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em suas contrarrazões (ID 318100915), o apelado pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade, bem como pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando a impossibilidade de revisão do contrato nos autos de busca e apreensão, a aplicação do princípio do pacta sunt servanda, a inexistência de descaracterização da mora, a legalidade das tarifas e encargos cobrados, a impossibilidade de restituição do bem e de aplicação da multa de 50% prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, bem como a impossibilidade de repetição em dobro do indébito. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
Da alegada inovação recursal
)

Eminentes pares:

O apelado sustenta que o recurso não deve ser conhecido em razão de inovação recursal, argumentando que o apelante traz questões não suscitadas em primeiro grau.

Analisando os autos, verifico que as matérias trazidas no recurso, especialmente quanto à revisão contratual, já haviam sido suscitadas pelo apelante em sua contestação, ainda que de forma menos aprofundada.

Não se trata, portanto, de inovação recursal, mas de desenvolvimento argumentativo das teses já apresentadas em primeiro grau.

REJEITO
, pois, esta preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR
(
Da alegada violação ao princípio da dialeticidade
)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o banco
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que
o
apelante não
apontou as razões pelas quais deve ser reformada a sentença.

Sem razão, contudo.

O
bservo que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que, em tese, poderiam levar à sua reforma.

O fato de reiterar argumentos já apresentados em contestação não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, a
nalisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Razão pela qual,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
Da impugnação à justiça gratuita
)

Eminentes pares:

O apelado impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, argumentando que este não comprovou sua hipossuficiência financeira.

Ocorre que a gratuidade da justiça já foi deferida pelo juízo de primeiro grau, não tendo o apelado apresentado elementos concretos que demonstrem a alteração da situação econômica do apelante.

A mera alegação genérica de que não foram juntados documentos comprobatórios da hipossuficiência não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Mantenho, portanto, os benefícios da justiça gratuita concedidos ao apelante
.

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão.

O apelado sustenta que a revisão contratual não poderia ser realizada nos autos da ação de busca e apreensão, sendo necessário o ajuizamento de ação própria ou reconvenção.

Com efeito, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, em regra, a discussão sobre a validade de cláusulas contratuais deve ser realizada em ação própria ou por meio de reconvenção. Contudo, tal entendimento comporta temperamentos, especialmente quando a revisão contratual é suscitada como matéria de defesa e tem o potencial de descaracterizar a mora, pressuposto essencial para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

No caso em análise, o apelante alega a existência de cláusulas abusivas que teriam o condão de descaracterizar a mora, o que, se comprovado, afetaria diretamente o direito do credor fiduciário à busca e apreensão do bem.

Assim, entendo possível a análise das alegações de abusividade contratual no âmbito desta ação, ainda que de forma incidental e limitada ao exame da caracterização ou não da mora.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, trata-se de relação de consumo, na qual o apelante figura como destinatário final do serviço prestado pelo apelado, aplicando-se, portanto, as normas protetivas do CDC, inclusive quanto à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas.

O cerne da controvérsia é o contrato firmado entre as partes para financiamento de veículo acostado junto ao id 318100851.

O apelante alega que os juros remuneratórios aplicados no contrato seriam abusivos.

Contudo, conforme se verifica dos autos, a taxa de juros pactuada foi de 21,70% ao ano, enquanto a taxa média de mercado à época da contratação, segundo informações do Banco Central, era de 25,54% ao ano
1
.

A jurisprudência consolidada entende que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade. No caso, os juros pactuados estão, inclusive, abaixo da taxa média de mercado, o que afasta qualquer alegação de abusividade neste ponto.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega que haveria capitalização diária sem expressa pactuação.

Analisando o contrato, verifico que há previsão expressa da taxa de juros mensal (1,65%) e anual (21,70%), sendo que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que, segundo entendimento consolidado, é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal de juros.

Contudo, não há no contrato previsão expressa de capitalização diária de juros, tampouco indicação da taxa diária correspondente.

A jurisprudência tem entendido que, para a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à mensal, é necessária a expressa previsão contratual, com indicação clara da taxa aplicável naquela periodicidade.

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o assunto com a edição de duas Súmulas:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Cumpre salientar, ainda, que a expressão “periodicidade inferior a um ano” se refere à possibilidade de a capitalização dos juros ocorrer de forma diária, mensal, semestral e anual.

No caso em análise, conforme consignado na sentença recorrida, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal de juros, sendo os
juros remuneratórios fixados em
1,65
% ao mês e
21,70
% ao ano, o que evidencia a capitalização mensal, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Assim, não havendo elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de capitalização diária de juros no contrato em análise, deve ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Assim, caso esteja sendo aplicada capitalização diária de juros sem expressa previsão contratual, tal prática seria abusiva e poderia, em tese, descaracterizar a mora.

Contudo, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a efetiva aplicação de capitalização diária, tratando-se de mera alegação do apelante.

O apelante alega ainda a cobrança indevida de diversas tarifas e seguros, que configurariam venda casada. Analisando o contrato, verifico que foram cobrados: IOF (R$2.279,59), Seguro (R$3.730,38), Despesas (R$316,00), Cadastro (R$899,00) e Tarifa de avaliação (R$499,00).

Quanto ao IOF, trata-se de tributo devido nas operações de crédito, cuja cobrança decorre de imposição legal, não havendo ilegalidade em seu financiamento juntamente com o valor principal.

Em relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, reconheceu a legalidade de sua cobrança, desde que expressamente pactuada.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

No que se refere
à tarifa d
e avaliação do bem, não há elementos nos autos que comprovem sua abusividade
.

O tema relativo à validade ou abusividade das tarifas bancárias já foi exaustivamente debatido no âmbito dos Tribunais, tendo jurisprudência pacífica e vinculante a ser observada,
in
verbis
:

Súmula 565/STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (SÚMULA 565, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016).

Súmula 566/STJ: Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
29/02/2016).

Tema repetitivo 958/STJ: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Dessa forma, o recorrente carece de razão, uma vez que a tarifa foi
utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, se passível de servir como garantia ao valor liberado no contrato.

No entanto, a tarifa discriminada como “despesa” não apresenta a que se refere, configurando-se em cobrança genérica, o que a caracteriza abusiva, devendo ser restituída.

No que concerne ao seguro, no valor de R$
3.730,38
, o STJ, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no
começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

A jurisprudência consolidada entende que apenas a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora.

No caso em análise, não restou comprovada a existência de abusividade nos juros remuneratórios, que estão, inclusive, abaixo da taxa média de mercado
, tampouco na capitalização dos juros. De maneira que não há se falar em descaracterização da mora.

O apelante alega que deveria ter sido concedida a possibilidade de purgar a mora após a apreensão do bem.

Contudo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 722), "nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

No caso em análise, a apreensão do bem ocorreu em 24/10/2024, conforme consta dos autos, e o apelante não efetuou o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal de
0
5 dias, o que levou à consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Não há, portanto, como acolher o pedido de concessão de novo prazo para purgação da mora, o que seria contrário ao entendimento consolidado sobre a matéria.

O apelante requer a aplicação da multa prevista no §6o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, que estabelece: "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do
devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado."

Contudo, tal multa somente é aplicável quando a ação de busca e apreensão é julgada improcedente e o bem já tenha sido alienado. No caso em análise, a ação foi julgada procedente, não havendo que se falar em aplicação da referida multa.

Ademais, mesmo que se considerasse a possibilidade de reforma da sentença para julgar improcedente a ação, o que não é o caso, a aplicação da multa ainda dependeria da comprovação de que o bem já foi alienado a terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.

Por fim, quanto à repetição de indébito, esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, haja vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira ou de cobrança de valores manifestamente indevidos.

Destarte, os valores cobrados indevidamente (
despesas e seguro
) deverão ser restituídos na forma simples ou compensados com eventual débito remanescente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para
d
eclarar
nula
a cobrança de “despesa”, no valor de R$ 316,00, uma vez que sem discriminação do que se refere, bem como, declarar nula
a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução
dos valores
,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
; e de
terminar o recálculo do financiamento, compensando-se os valores pagos a maior ou restituindo-os na forma simples, caso já tenha sido quitado o contrato.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, as custas processuais deverão ser repartid
a
s entre as partes na proporção de 50% para cada,
bem ainda, fixo
os honorários
advocatícios de sucumbência em

15% (quinze por cento) do valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025